Tribunal: TJPA
Processo: 0008023-07.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º
0008023-07.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE
BELÉM (10ª Vara Penal)
APELANTE:
JOAIS RODRIGUES MIRANDA - Def. Pública
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE QUE POSSIBILITA ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Preliminar: O art. 5º, XI, da Constituição Federal prevê como uma das garantias individuais, conquista da modernidade em contraposição ao absolutismo do Estado, a inviolabilidade do domicílio: "XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2.

"O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3.

No presente caso, o ingresso dos policias mesmo sem mandado, resta justificado já que consta nos autos que o réu autorizou a entrada, ademais, o crime de porte de arma de fogo configura crime permanente, portanto, justificado o estado de flagrância, que apenas cessará quando terminar o comportamento antijurídico. Precedentes.
4.

Tendo sido reconhecido pelo juízo a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOAIS RODRIGUES MIRANDA,
através da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Capital, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 (crime de posse de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa; em regime semiaberto.

Narra a inicial, que no dia 30 de abril de 2015, por volta das 01h00, Policiais Militares estiveram na residência do denunciado
Joais Rodrigues Miranda
para averiguar a informação de que o mesmo estaria guardando um automóvel marca Hyunday, modelo HB20, cor vermelha, cuja placa, OTC 0353, seria de outro automóvel, mais precisamente um Ford Fiesta também de cor vermelha.

Consta, que os policiais averiguaram ser verdadeira a informação, afirmando o acusado que um amigo de prenome Ronaldo teria deixado o automóvel para que guardasse, com o compromisso de apanha-lo ao amanhecer daquele dia, apurando-se, ainda que se tratava de produto de roubo, tendo sido subtraído da proprietária no dia 12 de abril de 2015, por elementos não identificados.

Consta ainda, que os Policias, ao fazerem rápida busca no interior da residência do acusado, sob o colchão da cama, os militares encontraram e apreenderam 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Rossi, calibre 39 com nove projéteis intactos.

O acusado assumido que a arma lhe pertencia, e que fora comprada pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), de pessoa não identificada, na cidade de Igarapé-Miri, para defesa pessoal.

O réu foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida, a instrução transcorreu dentro da normalidade, onde, às fls. 98/103, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a denúncia e condenou o réu nas sanções ao norte mencionadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 113/127), requer a defesa, em preliminar, a absolvição do réu, sob o argumento de que ilicitude na invasão de domicílio, já que os policiais adentraram na residência do réu sem mandado judicial à 01:00h da madrugada, ferindo os preceitos do artigo 248 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, requer a compensação da atenuante de confissão espontânea pela agravante de reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento total do presente apelo (fls. 129/135).

Os autos vieram à minha relatoria regularmente distribuído, onde à fl. 139 encaminhei ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja revista a dosimetria da pena, após considerar o pedido de compensação da reincidência com a confissão espontânea (fls. 142/146).

É o relatório.

À revisão em 27 de janeiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Primeiramente, requer a defesa a absolvição do réu ante a ilegalidade da prova produzida, já que se trata de flagrante forjado vez que a polícia não tinha autorização para entrar na casa do acusado, bem como não respeitou o horário previsto no artigo 248 do Código de Processo Penal.

Pontuo que o pedido não deve ser acolhido.

Dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal que:
¿a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial¿,
portanto, para ingresso forçado em domicílio sem prévia autorização judicial, tem que ser, dentre outros, em caso de flagrante.

No presente caso, tenho que o referido preceito não foi descumprido, logo, não que se falar em violação de domicílio, já que no presente caso, consta que os policias adentraram na residência do réu
com a sua autorização.

Por outro lado, e como bem pontuo o D. Procurador de Justiça em seu ilustre parecer:
¿a leitura do caderno processual revela que, até a sentença, em nenhum momento a defesa do apelante afirmou que os policias militares adentraram no referido local sem o consentimento deste - vide declarações na policia (fls. 05/06 dos autos de inquérito policial), defesa preliminar (fls. 12/18) e alegações finais (fls. 80/80v) - , o que torna incontroversas as declarações dos policias militares, que afirmaram ter entrado no imóvel após a autorização do apelante (vide fls. 02/03 do inquérito policial e depoimento judicial da testemunha Fábio William Nascimento Queiroz).¿

Por outro lado, tem-se que o crime de posse de arma de fogo é permanente e, por conseguinte, dispensa o mandado de prisão. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.CRIMES PERMANENTES QUE CARACTERIZAM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico internacional de armas de fogo e da organização criminosa, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes.
III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública notadamente pelo fato de que o paciente é o comandante (líder) de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e armas de fogo, com ramificação no Paraguai, e, ainda, pelo fato de que foram apreendidos grande quantidade de armas de fogo de uso restrito e muita munição, 8 veículos blindados, além de U$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil dólares), o que indica iminente risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Habeas corpus não conhecido. (HC 508.248/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Portanto, a sentença
a quo
foi prolatada em visível acerto fático e jurídico, já que demonstrado que não existe ilicitude na apreensão da arma na residência ocupada pelo réu, estando o flagrante delito resguardado sob os casos de exceção previstas no artigo 5º, inciso XI da CF/88.

Assim afasto a preliminar.

No mérito, requer unicamente que seja efetuada a compensação da atenuante de confissão espontânea pela agravante de reincidência.

Nessa parte, tenho que o pedido merece prosperar. Isso porque, embora a magistrado singular tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, bem como a reincidência, entretanto entendeu que esta prepondera sobre a primeira
in verbi
s: ¿
¿(...) Verifico que incide em favor do réu a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial (art. 65, III d do CP) e contra o réu a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), pois o mesmo foi condenado a 07 anos 06 meses e 22 dias de reclusão e 20 dias multa pela prática do crime de roubo, nos autos de nº 0000474-95.2010.8.14.0022, tendo a decisão transitado em julgado no dia 24.05.2011 (fls. 88-v) e, mesmo assim, veio a cometer novo delito no dia 30.04.2015, antes de transcorrer o prazo de 05 anos previsto no art. 64, I do CP. Nesta esteira, em caso de concurso da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, esta é preponderante, nos termos do art. 67 do CP e da jurisprudência do STF (...).¿

Nesse viés, curvo-me ao posicionamento do STJ, no sentido de ser possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGUNDO ESTÁGIO DA DOSIMETRIA PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 545/STJ, ¿quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿.
2. Na hipótese em apreço, a assunção de culpa pelo agravado foi utilizada pela instância ordinária, ainda que de forma superficial, para fundamentar a convicção acerca da autoria do crime de falsa identidade.
3. Prevalece na Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRG no REsp 1796073/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 19/08/2019, DJe 19/08/2019).

Assim, considerando a pena-base fixada acima do mínimo legal
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
; na segunda fase, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, que a torno concreta e definitiva por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos da fundamentação operada na sentença nos seguintes termos:
¿Estabeleço o regime semi-aberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, b do Código Penal. Acrescenta-se que, apesar do quantum da pena ora aplicada (dois anos de reclusão), em uma primeira análise, autorizar o cumprimento da pena em regime mais brando, verifico que o acusado é reincidente na prática de crime doloso e é possuidor de maus antecedentes, de modo que, analisando as circunstâncias do caso concreto, entendo por bem estabelecer o regime mais gravoso, tudo com fundamento nos arts. 33 §3º e 59, IIII da lei penal e em consonância com a jurisprudência de nossos tribunais pátrios.¿

O apelante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não preencher os requisitos do artigo 44, II e III do Código Penal Brasileiro, vez que é reincidente em crime doloso e os seus antecedentes demonstram que a medida não é suficiente para a repressão do delito.

Por todo o exposto, acolho parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para proceder à compensação das circunstâncias agravante e atenuante, diante do que restou estabelecida a reprimenda definitiva do réu em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa

em regime semiaberto
.

É o meu voto.
Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator